Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001178-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE FERNANDES - CPF: 019.479.811-96 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES - CPF: 019.479.811-96 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (AGRAVADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
LIMINAR INDEFERIDA COM BASE NA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– DESCREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E MOTIVO JUSTO E INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 32/2020/CM
– INOCORRÊNCIA –
PEDIDO DOS MAGISTRADOS DO 5o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
– BAIXA PRODUTIVIDADE –
MEDIDA COM RESPALDADO NO ARTIGO 7o, INCISO II, DO PROVIMENTO N.o 29/2014/CM
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra ilegal o indeferimento da liminar vindicada em mandado de segurança, se evidente que o ato combatido não se mostra ilegal, pois consubstanciado na ausência de direito líquido e certo do agravante.

O descredenciamento do agravante
ocorreu a pedido
, realizado pelos
Magistrados
do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, em virtude da produtividade insatisfatória e violação aos deveres funcionais, através do ofício n. 25/2021/5oJEC-GAB (id. 116280488).

Descredenciamento foi respaldado no artigo 7o, inciso II, do Provimento n.o 29/2014/CM, em virtude da produtividade insatisfatória e violação aos deveres funcionais (deixar de comparecer às reuniões agendadas).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de segurança impetrado por
Felipe Fernandes
contra ato da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que o descredenciou das funções de Juiz Leigo.

O impetrante aduziu que foi aprovado em processo seletivo para as funções de Juiz Leigo, tendo sido devidamente credenciado para o exercício de suas funções em novembro de 2018 (Matrícula 38139), sendo posteriormente renovado o credenciamento por mais dois anos, em novembro de 2020.

Afirmou que à época de seu credenciamento, as disposições das responsabilidade e obrigações da função de Juiz Leigo estavam contidas no Provimento n. 29/214/CM, que estabelecia o descredenciamento em período anterior ao termino de seu período de credenciamento, através de decisão motivada.

Alegou que posteriormente o Tribunal de Justiça editou novo regramento, Provimento n. 32/2020/CM, que revogou o provimento anterior, mas expressamente institui que tal provimento não se aplica aos credenciados sob a égide do provimento anterior.

Asseverou que em outubro de 2021 o impetrante recebeu comunicado direto da assessoria do Gabinete do Quinto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá, sem qualquer justificativa, de que não mais necessitariam de seus serviços, razão pela qual solicitaram seu desligamento da função. Ainda, que através do
Ofício no 20/2021/5oJEC-GAB, o MM Juiz de Direito FLAVIO MALDONADO DE BARROS, requereu o desligamento do impetrante, bem como o credenciamento de dois novos Juízes Leigos, sob a justificativa única da grande demanda de feitos sendo processados naquele Juizado.

Aduziu, ainda, que posteriormente o magistrado encaminhou novo oficio, Ofício no 25/2021/5oJEC-GAB, justificando o pedido de desligamento, trazendo como motivos supostos atos irregulares do impetrante.

Alegou que, por fim, foi expedido o ato de descredenciamento do impetrante, ATO TJMT/PRES N. 1273 DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021, da MM. Desembargadora Presidente deste Tribunal, Maria Helena Gargaglione Póvoas, o qual determinou o descredenciamento do impetrante, entretanto, apresentando como motivo
pedido realizado pelo autor
, o que nunca ocorreu, demonstrando ser um ato administrativo claramente ilegal.

Assim, afirmou que diante da ausência de motivação e motivo justo ao descredenciamento, resta evidente nulidade do ato e a violação do direito líquido e certo do impetrante, pois inaplicável o Provimento n. 32/2020/CM. Ainda, que que o ato foi totalmente equivocado, eis que foi descredenciado a pedido, o que nunca ocorreu.

Por fim, alegou que sempre desempenhou sua função com zelo, eficiência e presteza, sendo inverídico supostos atos irregulares praticados pelo impetrante.

Ao final pugnou pela concessão, liminarmente, inclusive, para suspender o ato que descredenciou o impetrante, determinando o imediato retorno a suas atividades, até o desfecho final do
mandamus
e, no mérito confirmada a segurança (id. 116280476). Pretende a concessão da gratuidade da justiça.

A inicial foi instruída com os documentos.

A liminar pretendida foi indeferida consoante decisão de id. 116682474.

O impetrante opôs agravo interno objetivando que a decisão seja reconsiderada deferindo a liminar ou, se assim não se entender, requer seja o recurso levado à julgamento, julgando-o procedente, suspendendo o ato ilegal que resultou no descredenciamento do Agravante e determinando seu imediato retorno ao quadro de Juízes Leigos deste Egrégio Tribunal (id. 117461971).

As informações da autoridade impetrada foram prestadas id. 117842980.

A Procuradora do Estado Márcia Regina Santana Duarte, ratificou as informações prestadas, ou seja, pela denegação da segurança, tendo em vista a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pela denegação da ordem (id. 120916465), eis que não se verifica o equívoco atribuído à autoridade demandada, o que impede o reconhecimento da aventada ilegalidade e de violação a direito líquido e certo do impetrante, haja vista que o impetrante teve reconhecida, pelos superiores, a “produtividade insatisfatória”.

Determino a intimação das partes quanto a inclusão do mandado de Segurança e do recurso de Agravo Interno na pauta de julgamento, para julgamento em conjunto.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
Felipe Fernandes,
objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança, que objetivava a reforma do
ato da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que o descredenciou das funções de Juiz Leigo.

Ao negar a liminar no mandado de segurança consignei que:

“Emerge dos autos que os doutos Magistrados do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, solicitaram o descredenciamento do impetrante, sobre o fundamento de:

“diante das
reiteradas dificuldades de contato com o referido profissional
, seja via telefone ou mensagens por WhatsApp,
ausência sem justificativa prévia na reunião realizada dia 02/09/2021, às 14:00
, via videoconferência, conforme relatório do aplicativo Microssoft Teams anexo,
ausência de retorno
aos requerimentos enviados pela assessoria dos dois gabinetes deste juizado, inclusive quanto aos pedidos de envio com prioridade dos processos relativos às metas impostas pela CGJ (lista de parados a mais de 100 dias) e devolução de minutas enviadas para correção sem qualquer alteração,
reiteramos o requerimento de descredenciamento do profissional em questão em virtude de readequação de pessoal
.”
(Ofício n. 25/2021/5oJEC-GAB, id. 116280488).

Outrossim, o Provimento n. 29/2014/CM em vigor à época do credenciamento do impetrante como Juiz leigo disponha que:

“Art. 7o O Juiz Leigo será descredenciado:

I – por conveniência motivada do Poder Judiciário;

II – quando o índice de produtividade for insatisfatório;

III – quando houver violação aos deveres previstos no artigo 8o;

IV – a pedido dele”

Não obstante ao Ato TJMT/PRES n. 1273, de 06 de dezembro de 2021,
constar que o descredenciamento do impetrante ocorreu a pedido
, observa-se que o mesmo incorreu, em tese,
conforme justificativa do magistrado, em produtividade insatisfatória e violação aos deveres funcionais
.

Desta forma, analisando detidamente os autos, constata-se que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, posto que seu indeferimento não resultará na ineficácia de eventual concessão da segurança.

Ademais, o pleito antecipatório confunde-se com o mérito da Ação Mandamental, evidenciando a natureza satisfativa da pretensão, sendo vedada a sua concessão, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...].
(STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).

De igual forma, não é juridicamente admissível o deferimento de liminar satisfativa e irreversível:
“é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007)”
(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

Assim, prima facie, não houve violação de direito líquido e certo da impetrante.

Por todo o exposto, não vislumbrando,
primus ictus oculi, o direito líquido e certo,
indefiro
a liminar pleiteada.”

Em que pese às alegações do agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão monocrática ora recorrida, porquanto, foi devidamente fundamentada, detalhada e coerente com entendimento firmado nas Cortes Superiores.

A ação mandamental foi impetrada em face de suposto ato ilegal da
Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consistente na edição do Ato TJMT/PRES n. 1.273/2021, que descredenciou o agravante da função de Juiz Leigo do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá:

“ATO TJMT/PRES N. 1273 DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021.

Descredencia Juiz Leigo da Comarca de Cuiabá, nos termos da Portaria n. 482/2014-PRES e do Provimento n. 29/2014-CM.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e em conformidade com a decisão proferida no Expediente CIA n. 0748683-12.2021.8.11.0001,

RESOLVE:

Art. 1o Descredenciar,
a pedido
, o Senhor Felipe Fernandes, inscrito no CPF sob o n. 019.479.811-96, matrícula n. 38.139, da função de Juiz Leigo do no Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Art. 2o Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de outubro de 2021...”

Não obstante as alegações do agravante, o Ato TJMT/PRES n. 1273, de 06 de dezembro de 2021, o descredenciamento do agravante
ocorreu a pedido
, realizado pelos
Magistrados
do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, em virtude da produtividade insatisfatória e violação aos deveres funcionais, através do ofício n. 25/2021/5oJEC-GAB (id. 116280488).

Emerge dos autos que os doutos Magistrados do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, solicitaram o descredenciamento do agravante, sobre o fundamento de:

“... diante das
reiteradas dificuldades de contato com o referido profissional
, seja via telefone ou mensagens por WhatsApp,
ausência sem justificativa prévia na reunião realizada dia 02/09/2021, às 14:00
, via videoconferência, conforme relatório do aplicativo Microssoft Teams anexo,
ausência de retorno
aos requerimentos enviados pela assessoria dos dois gabinetes deste juizado, inclusive quanto aos pedidos de envio com prioridade dos processos relativos às metas impostas pela CGJ (lista de parados a mais de 100 dias) e devolução de minutas enviadas para correção sem qualquer alteração,
reiteramos o requerimento de descredenciamento do profissional em questão em virtude de readequação de pessoal
.”
(Ofício n. 25/2021/5oJEC-GAB, id. 116280488).

Calha, ainda, transcrever as informações da autoridade impetrada:

“... O impetrante foi credenciado por meio do Ato n. 901/2018-DRH, publicado em 17.10.2018, para desempenhar as funções de Juiz Leigo no 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Em dezembro/2019, ele foi transferido para o 5o Juizado Especial Cível da mesma comarca, onde permaneceu lotado até o seu descredenciamento, ocorrido em 06.12.2021.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, que introduziu nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso as figuras do Juiz Leigo e do Conciliador, conceituo-os como “particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício , sendo credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de 2 (dois) anos, admitida uma única prorrogação” (art. 2o).

Acerca do encerramento do vínculo de tais colaboradores, a mesma norma estabeleceu que “os Juízes Leigos e Conciliadores poderão ser descredenciados antes do término do biênio, segundo conveniência motivada do Tribunal de Justiça” (art. 7o).

Tem-se, dessa forma, que o vínculo dos juízes leigos com o Poder Judiciário se reveste de caráter precário, sem reflexos previdenciários, estatutários ou empregatícios, razão pela qual pode ser encerrado a qualquer tempo, bastando que exista conveniência motivada por parte da Administração.

No caso destes autos, por seu turno, a necessidade do descredenciamento foi bem delineada no Ofício n. 25/2021/5oJEC-GAB (Id 116280488), subscrito pelos dois magistrados que atuam no 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Drs. Adauto dos Santos Reis e Flávio Maldonado de Barros. Naquela missiva os juízes, que, registre-se, eram superiores diretos do impetrante, assim fundamentaram o requerimento de descredenciamento, no ponto de interesse:

Portanto, diante das reiteradas dificuldades de contato com o referido profissional , seja via telefone ou mensagens por WhatsApp, ausência sem justificativa prévia na reunião realizada dia 02/09/2021, às 14:00, via videoconferência , conforme relatório do aplicativo Microssoft Teams anexo, ausência de retorno aos requerimentos enviados pela assessoria dos dois gabinetes deste juizado, inclusive quanto aos pedidos de envio com prioridade dos processos relativos às metas impostas pela CGJ (lista de parados a mais de 100 dias) e devolução de minutas enviadas para correção sem qualquer alteração , reiteramos o requerimento de descredenciamento do profissional em questão em virtude de readequação de pessoal. (destaquei)

Como se percebe, vários foram os motivos que lastrearam o pedido de descredenciamento do impetrante, de modo que se mostrou conveniente para a Administração a edição de ato nesse sentido, sem que isso se traduza em qualquer ilegalidade...”
(id. 117842980).

Outrossim, o Provimento n. 29/2014/CM em vigor à época do credenciamento do agravante como Juiz leigo disponha que:

“Art. 7o O Juiz Leigo será descredenciado:

I – por conveniência motivada do Poder Judiciário;

II – quando o índice de produtividade for insatisfatório;

III – quando houver violação aos deveres previstos no artigo 8o;

IV – a pedido dele”

Por outro lado, sabe-se que a função de Juiz Leigo é exercida em caráter temporário, sendo que o credenciamento ocorrerá de acordo com as necessidades dos serviços, podendo haver o descredenciamento antes do término do biênio de acordo com a conveniência da Administração Pública tendo em vista o caráter precário do credenciamento.

In casu
, emerge do Ofício n. 25/2021/5oJEC-GAB (id. 116280488) que foi apresentado pelos 02 (dois) Magistrados atuantes no 5o Juizado Especial da Comarca de Cuiabá que a permanência do credenciamento do Juiz Leigo Felipe Fernandes não mais atende o interesse do Poder Judiciário.

Ademais, cumpre destacar que o seu descredenciamento foi respaldado no artigo 7o, inciso II, do Provimento n.o 29/2014/CM (motivado pela insuficiência de produtividade).

Ademais, a legalidade do descredenciamento de juiz leigo que não atende às normas editalícias já fora analisada por este Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DESCREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO – PRELIMINAR -ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA – ATO PRIVATIVO DO PRESIDENTE DO PODER JUDICIÁRIO – ART. 6o DO PROVIMENTO 29/2014/CM – ACOLHIMENTO – MÉRITO: IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ITEM 1.7. DO EDITAL 001/2017/CGJ – IMPEDIMENTO LEGAL - ART. 15 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – PRODUTIVIDADE INSATISFATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Ao Corregedor-Geral da Justiça, compete unicamente, por meio do Departamento de Apoio aos Juizados Especiais – DAJE, analisar o preenchimento dos requisitos exigidos pelos ocupantes da função de Juiz Leigo, indicando as unidades judiciárias que possuem vagas a ser preenchidas para, ao fim, manifestar sobre a possibilidade ou não do descredenciamento, sem caráter definitivo.

2.

No momento em que o Impetrante, insatisfeito com sua lotação no Juizado Especial da Fazenda Pública, requereu a sua transferência para um dos Juizados Cíveis da comarca de Cuiabá ou Várzea Grande, tinha pleno conhecimento dos normativos legais que o impediam de permanecer promovendo a defesa de interesses perante o 2o Juizado da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e, mesmo assim, não apresentou sua renúncia naqueles autos, sendo esse um dos motivos que levaram ao seu descredenciamento.

3.

Além da impossibilidade legal de se exercer a função de Juiz Leigo e advogar perante um Juizado Especial, em âmbito nacional – seja por previsão editalícia, seja por previsão legal -, o Impetrante deixou de cumprir quanto a outras obrigações que lhe foram impostas para que seu credenciamento pudesse ser considerado válido, como atender a produtividade desejável pela CGJ, o que, para ser aferível, necessitaria de dilação probatória, incabível nessa via mandamental.

4.

Segurança denegada.”
(N.U 1010607-14.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA O CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS - DESCREDENCIAMENTO DE CANDIDATO - DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - EXIGÊNCIA DE “NÃO TER PROCESSO EM ANDAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA” - IMPETRAÇÃO INSTRUÍDA COM DECLARAÇÃO UNILATERAL - PREENCHIMENTO DO REQUISITO NÃO EVIDENCIADO - PREVISÃO DE “NÃO POSSUIR ANTECEDENTES CRIMINAIS E NÃO SER DEMANDADO EM AÇÃO DE NATUREZA CIVIL” - FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO QUE PRESSUPÕE CONDUTA MORAL COMPATÍVEL - CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE PAPEIS PÚBLICOS, PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO E ESTELIONATO - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRIMES QUE TERIAM OCORRIDO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO IDENTIFICADA - GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS AO IMPETRANTE E TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO CONCORRIDA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Se o candidato apresentou somente declaração unilateral registrando que iria substabelecer os poderes outorgados, não resta comprovado que, à época do credenciamento, atendia o requisito de não ser “parte em ações cíveis e criminais no Juizado onde pretende exercer a função”.

A função de juiz leigo pressupõe conduta moral compatível com a atividade jurídica a ser desenvolvida, a qual abrange, com orientação de juiz de Direito, “o poder de dirigir o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas e apreciá-las”; “presidir audiência de instrução e julgamento”;“promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas, bem como a composição dos danos e intermediar transação penal” (Lei Complementar Estadual no 270/2007, arts. 8o e 9o).

Não se identifica ofensa ao princípio da presunção de inocência, mas mitigação de sua aplicabilidade, se o candidato a juiz leigo responder ação penal por associação criminosa, falsificação de papeis públicos, petrechos de falsificação e estelionato, sobretudo se os crimes teriam sido cometidos enquanto desempenhada a função de estagiário do e. TJMT.

Considerada a gravidade dos fatos imputados e a transitoriedade da função concorrida, justifica-se a prevalência do princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).

“Inexistentes requisitos caracterizadores de violação ao direito líquido e certo invocado, impõe-se a denegação da segurança pleiteada.”
(TJMT, MS no 23217/2010) (N.U 0142076-79.2014.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/03/2015, Publicado no DJE 19/03/2015)

Desse modo, como no caso dos autos, restou demonstrado que
o descredenciamento do agravante
ocorreu a pedido
dos
Magistrados
do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, em virtude da produtividade insatisfatória e violação aos deveres funcionais, através do ofício n. 25/2021/5oJEC-GAB (id. 116280488).

Logo, os argumentos deduzidos neste agravo regimental não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Por todo exposto,
conheço do recurso, mas
nego provimento
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1001178-18.2022.8.11.0000.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022